Tribunal: TJSP
Processo: 1013889-77.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com declaratória de nulidade de contrato de financiamento e indenização por danos materiais e morais. Parcial Procedência. Insurgência do autor. Contratos de compra e venda de veículo e de financiamento. Denúncia de estelionato sobre o veículo adquirido pelo autor na loja ré. Compra e venda nula de pleno direito. Legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com declaratória de nulidade de contrato de financiamento e indenização por danos materiais e morais. Parcial Procedência. Insurgência do autor. Contratos de compra e venda de veículo e de financiamento. Denúncia de estelionato sobre o veículo adquirido pelo autor na loja ré. Compra e venda nula de pleno direito. Legitimidade passiva. Hipótese em que ambos os contratos constituem negócios jurídicos coligados, não podendo haver a nulidade de apenas um deles. Condenação solidária da loja e do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Hipótese em que restou comprovado que a denúncia de estelionato ocorreu em razão de conduta irregular praticada pela loja ré, e após a liberação do financiamento, não havendo que se falar em responsabilidade do banco. Condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais que deve ser afastada. Sentença mantida. Recurso não provido.